Tribunal: TJDFT
Processo: 0716545-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716545-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAUDE SIM LTDA EMBARGADO: POLICLINICA SANTA RITA LTDA - ME D E S P A C H O A parte embargada formula pedido de tutela incidental, requerendo o bloqueio de ativos financeiros da embargante para garantir o pagamento de seu crédito (ID 34251933). A pretensão, todavia, deve ser manejada pela via do cumprimento provisório de sentença perante o juízo de origem, considerando que já há acórdão nestes autos (ID 31473135). Nada a prover, portanto. Intime-se. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento dos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2022 18:49:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator